Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural com Pedido de Liminar no 0002087-29.2019.811.0050, ajuizada em desfavor de BAYER S/A e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente em obrigações de fazer e não fazer para que a 1a requerida seja compelida a apresentar o saldo devedor e indicar sua conta bancária para depósito, para que possa a 2a requerida analisar o enquadramento da nova operação, além de postular pelas suspensões da mora e de todos os efeitos referentes às parcelas vencidas advindas por meio das Duplicatas Mercantis nos 011105 e 012349 e todas as suas operações advindas da mesma, além de suspensão do curso da lide de execução no 301-33.2008.811.0050 – código 26880, em trâmite naquele Juízo.
Em suas razões, alega o agravante que não está pedindo anistia de seus débitos, ou redução das garantias ofertadas, está pedindo apenas que, seus débitos sejam readequados/prorrogados para que venham a ser liquidados na única forma possível para eles no momento, em razão da norma mais benéfica (CIRCULAR DO BNDES).
Afirma que, apesar de devidamente notificados, os Agravados não efetivaram a inclusão do Agravante nas operações de alongamento oriundas da nova norma de socorro editada pelo BNDES, muito menos sequer responderam ao pedido.
Defende que trouxe aos autos documentos que evidenciam e comprovam que o mesmo preenche os requisitos da norma editada pelo BNDES, razão pela qual, devem seus pedidos ser atendidos e deferidos.
Assevera que o perigo da demora é latente, vez que a 1a Agravada, por meio das ações de execução em curso, busca consolidar a propriedade dos bens essenciais (máquinas) as atividades do Agravante, bem como ainda suas áreas de terras que são utilizadas para o cultivo de suas lavouras, para vender a quem entender melhor e ainda pior, pelo preço que resolver praticar.
Sustenta a necessidade de suspensão da mora e seus efeitos e da não inscrição do nome do agravante nos órgãos de consulta e proteção ao crédito, bem como a obrigatoriedade de o banco realizar o financiamento.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo sobre a decisão.
É a apertada síntese.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação.
O Código de Processo Civil previu a concessão de liminar em duas situações. De acordo com o prescrito no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. De acordo com o artigo 311 do CPC, existe a previsão da tutela de evidencia, independentemente da demonstração de perigo de dano. Entretanto, dentro d previsto nos incisos I, II do mesmo dispositivo processual em comento, exige demonstração de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Já o inciso seguinte anota que a prova deva ser real e inquestionável ou julgamento em casos repetitivos ou em súmula vinculante.
Baixando os autos à realidade, a meu ver, não residem nos autos provas escorreitas de que o agravante preenche os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque é necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme previsto na Circular SUP/ADIG No 12/2019-BNDES.
O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.
De outro lado, a determinação para que suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito.
Constitui exercício regular do direito do credor o registro do nome de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o ajuizamento de ação de cobrança.
Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Relator ou submeter este recurso à apreciação da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, obedecidos aos trâmites procedimentais a respeito do recurso aviado.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -